Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720244-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Da necessidade de chamar o feito à ordem Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em 20/01/2020, pela sentença de ID152460447, reconhecida a ilegitimidade passiva do réu, o processo extinto sem exame do mérito. Em 20/05/2020, pelo acórdão 125404, a 5a Turma Cível deu provimento ao recurso interposto por ANTONIO LUSTOSA DE ALENCAR para tornar a sentença sem efeito e reconhecer a legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A. Os autos retornaram à origem, deferida a produção de prova pericial (decisão saneadora - ID27562959), laudo pericial juntado no ID 27562996. Em 04/06/2021, sobreveio a segunda sentença, pela qual julgado improcedente o pedido (ID27563013). Em 11/09/2021, determinada a suspensão da tramitação destes autos em razão de o Superior Tribunal de Justiça, no pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 71/TO, Tema 09, por decisão do Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, reconhecer o excepcional interesse público da questão em exame (legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A em ações nas quais se discute pagamento do PASEP) e outras discutidas nos IRDRs admitidos sob os n. 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI, e, com fundamento no art. 282 do CPC e no art. 271-A do RISTJ, suspender os processos (decisão - ID28929734). Em 21/09/2023, publicados os acórdãos proferidos nos processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, representativos da controvérsia e afetados para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1150. Em 25/10/2023, dada a publicação dos mencionados acórdãos, os autos vieram conclusos (ID 52804322), determinada a intimação das partes para manifestação quanto ao retorno dos autos (ID 52796548). O autor/apelante manifestou interesse no prosseguimento do recurso (ID 52952739); o Banco/apelado atestou “ciência do retorno dos autos” (ID 53052114). O feito foi julgado em 01/02/2024 e, em evidente erro material, acabou por ser considerada a primeira sentença como a sentença recorrida (acórdão 1806942) – ID55456654. Não houve recurso, e acabou por ser certificado o trânsito em julgado do acórdão 1806942 (ID56379779). Os autos retornaram ao juízo de origem, o qual suscitou dúvida quanto “à determinação do acórdão de ID 188421844, considerando que proferida em relação a sentença já cassada anteriormente” (ID56738862). Nesta sede, facultada às partes manifestação quanto ao despacho proferido pelo juízo de origem (ID 57610970); não houve manifestação (ID57666292). Muito bem. O artigo 494 do Código de Processo Civil prevê que publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: “I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração.” Cediço que "a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que, constatado erro material, admite-se seja corrigido, de oficio ou a requerimento da parte, ainda que haja trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 463, I, do CPC. Precedentes do STJ" ( AgInt no AREsp 828.816/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/9/2016). 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1809061 ES 2020/0336379-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021). Frise-se: “2. Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem implicar violação à coisa julgada (...)” (STJ - AgInt no AREsp: 1143830 SP, mormente tendo sido interposto o competente recurso. 2017/0185462-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Noutro giro, conforme artigo 87, inciso VII do Regimento Interno deste Tribunal, “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo;”. Na espécie, como se viu, o Colegiado partiu de premissa equivocada (sentença já cassada) para julgamento da apelação, e sua correção é medida que se impõe. Assim, diante do erro material, suscito, de ofício, nos termos dos artigos 494, I c/c 932, I, todos CPC, e artigo 87, inciso VII do RITJDFT questão de ordem para o fim de reinclusão em pauta do feito para, em sessão de julgamento, definir a nulidade do acórdão 1806942 e, em seguida, apreciar o recurso do autor contra a sentença recorrida (ID27563013), proferida em 04/06/2021. Revogo a certidão de trânsito em julgado. Intimem-se. Inclua-se em pauta presencial. Brasília, 19 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora